Tribunal: TCU
Processo: 036.462/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de habilitação e concessão de benefícios previdenciários mediante a inserção de dados falsos no sistema da Previdência Social. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em razão de habilitação e concessão de benefícios previdenciários mediante a inserção de dados falsos no sistema da previdência social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas dos responsáveis Elmo Douglas Silva de Freitas (CPF: XXX.270.585-XX), Danielle Freitas Santos (CPF: XXX.337.805-XX), Camila Freitas Santos (CPF: XXX.109.315-XX) e Maria Raimunda Calista Nascimento (CPF: XXX.556.965-XX), condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados aos responsáveis Camila Freitas Santos e Elmo Douglas Silva de Freitas: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/4/2007 6.782,59 18/4/2007 579,70 Débitos relacionados aos responsáveis Danielle Freitas Santos e Elmo Douglas Silva de Freitas: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/10/2006 112,41 5/10/2006 1.686,20 7/11/2006 843,10 6/12/2006 843,10 6/12/2006 281,03 5/1/2007 843,10 6/2/2007 843,10 6/3/2007 843,10 5/4/2007 843,10 7/5/2007 869,32 6/6/2007 869,32 5/7/2007 869,32 6/8/2007 869,32 6/9/2007 869,32 6/9/2007 434,66 4/10/2007 869,32 7/11/2007 869,32 6/12/2007 869,32 6/12/2007 434,66 7/1/2008 869,32 11/2/2008 869,32 6/3/2008 869,32 4/4/2008 912,78 7/5/2008 912,78 5/6/2008 912,78 4/7/2008 912,78 6/8/2008 912,78 4/9/2008 912,78 4/9/2008 456,39 6/10/2008 912,78 6/11/2008 912,78 4/12/2008 912,78 4/12/2008 456,39 7/1/2009 912,78 5/2/2009 912,78 5/3/2009 966,82 15/4/2010 3.085,72 Débitos relacionados aos responsáveis Elmo Douglas Silva de Freitas e Maria Raimunda Calista Nascimento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/12/2009 22.440,66 8/12/2009 1.531,66 8/12/2009 2.836,18 10/12/2009 465,00 10/12/2009 465,00 8/1/2010 465,00 8/2/2010 510,00 8/3/2010 510,00 8/4/2010 510,00 10/5/2010 510,00 8/6/2010 510,00 8/7/2010 510,00 9/8/2010 510,00 8/9/2010 510,00 8/9/2010 255,00 8/10/2010 510,00 8/11/2010 510,00 8/12/2010 510,00 8/12/2010 255,00 11/1/2011 510,00 9/2/2011 540,00 9/3/2011 540,00 11/4/2011 545,00 9.2. aplicar ao Sr. Elmo Douglas Silva de Freitas (CPF: XXX.270.585-XX) e à Sra. Maria Raimunda Calista Nascimento (CPF: XXX.556.965-XX), individualmente, multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. considerar graves, para fins do disposto no art. 60 da Lei 8.443/1992, as infrações cometidas pelo o Sr. Elmo Douglas Silva de Freitas (CPF: XXX.270.585-XX), aplicando-lhe, em consequência, a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública administração federal pelo prazo de 5 (cinco) anos; 9.6. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens do Sr. Elmo Douglas Silva de Freitas (CPF: XXX.270.585-XX), nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992 e do art. 275 do RITCU, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação do efetivo recolhimento do débito; e 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.